Tribunal: STF
Processo: MI 608
Classe: MI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
EMENTA: I. Entidades de assistência social: imunidade das
contribuições sociais (CF, art. 195, § 7º): argüições plausíveis de
inconstitucionalidade das restrições impostas à imunidade por
dispositivos da L. 9.732/98, por isso, objeto de suspensão cautelar
na ADIn 2028, pendente de decisão definitiva.
II. Mandado de Injunção: não se prestando sequer para
suprir, no caso concreto, a omissão absoluta do legislador - tal a
modéstia de suas dimensões, conforme demarcadas pelo STF, e que o
Congresso vem de negar-se a ampliar - menos ainda se prestaria o
malfadado instrumento do mandado de injunção a remediar os vícios de
inconstitucionalidade que possa ostentar a lei editada para
implementar a Constituição.